Tribunal: TJMT
Processo: 1027786-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027786-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO DE SOUZA - CPF: 038.281.371-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
JOAO BOSCO DE SOUZA
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA
DE INDICIOS DE PERIGO DE DANO
– TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão datuteladeurgência recursal, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
interposto

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma,
afirma que os fatos estão devidamente comprovados nos autos, bem como replica todos os argumentos já apresentados na inicial do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo
julgamento colegiado do recurso,

a fim de
reformar a decisão agravada
e deferir
o pedido de tutela de urgência
recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
JOAO BOSCO DE SOUZA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a reforma da decisão agravada para
deferir
o pedido de tutela
recursal e
suspender
a decisão de primeiro grau
.

Como sua tese principal, afirma que
diante
da impossibilidade momentânea para a apreensão do veículo, o imediato

bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, visa aumentar as possibilidades de integral cumprimento da

medida liminar deferida
nos autos principais e que c
aso a decisão de origem não seja suspensa o risco e dano será

para agravante vez que o procedimento adotado se encontra sedimentado tanto em legislação quanto

em decisões dos tribunais e o feito caminhara para a extinção, o que é inadmissível
.

Pois bem.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em ceara de cognição sumária, não se evidenciou o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“[...]
Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser considerada a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos.

Segundo o referido tema, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em apreço, revela-se possível a mitigação da taxatividade do dispositivo legal em referência, posto que totalmente improfícuo que o pedido seja suscitado em apelação.

Ademais, o presente recurso é tempestivo, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Na hipótese, cinge a controvérsia quanto possibilidade de inserir restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, formulado pela parte Autora, haja vista que o bem
está
em nome de terceiro estranho à lide.

Malgrado a agravante sustente fazer jus à tutela recursal, não há indícios mínimos de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Destarte, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela recursal pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito suspensivo ativo recursal postulado pela parte agravante.
” [...]

Como é sabido,
para concessão da
tutela de urgência recursal
,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

O Agravante afirma que a decisão de primeiro grau merece integral reforma uma vez que
o imediato bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, visa aumentar as possibilidades de integral cumprimento da medida liminar deferida nos autos principais e que caso a decisão de origem não seja suspensa o risco e dano será para agravante vez que o procedimento adotado se encontra sedimentado tanto em legislação quanto em decisões dos tribunais e o feito caminhara para a extinção, o que é inadmissível.

De análise dos autos principais, contu
d
o, verifica-se o contrário.

Tal qual como exposto na decisão monocrática aqui agravada a decisão
vergasta

do adotou por fundamento
a
controvérsia quanto a
possibilidade de inserir restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, formulado pela parte Autora, haja vista que o bem
está
em nome de terceiro estranho à lide.

Diante disso, ratifico decisão monocrática que não verificou ocorrência, em sede de cognição sumária, a existência concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora necessários para se deferir o pedido de tutela recursal.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de
interno e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID.
244038664

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024